Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740790-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DEBORA REBOUCAS MALVA SAMPAIO, SERGIO AUGUSTO FREITAS SAMPAIO, D R M SAMPAIO ARMARIOS E CLOSETS - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via Sisbajud. A agravante alega, em síntese, que já foi reconhecida a validade da citação dos agravados por edital, não houve impugnação aos bloqueios e o agravo de instrumento interposto pela agravada (AGI 0700205-84.2021.8.07.0000) já teve seu provimento negado pelo tribunal, não se justificando a suspensão da liberação dos valores bloqueados. Requer, em antecipação de tutela recursal, a liberação dos valores bloqueados. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, se ainda se encontram pendentes de decisão definitiva questões prejudiciais relativas à demanda, não há como deferir o pretendido levantamento de valores, sob pena de irreversibilidade dessa decisão. Além disso, ainda se encontram pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no AGI 0700205-84.2021.8.07.0000, o que recomenda cautela na liberação dos valores bloqueados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator